Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL POR ATOS DE MÉDICO A ELE VINCULADO (ARTS. 932 E 933 DO CC), ALÉM DE FORNECIMENTO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS AUXILIARES ADEQUADOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E À SUPERVISÃO DA PACIENTE. INFECÇÃO EM OSSO DA MASTÓIDE (ATRÁS DA ORELHA). ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No julgamento do REsp n. 1.145.728⁄MG, o Ministro Relator Luis Felipe Salomão sintetizou as situações de responsabilidade atinentes às sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor, destacando que: “(...)(a) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (...) e (c) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC)”.
2. A autora alega erro quanto aos atos essencialmente médicos, especialmente falha no diagnóstico e demora no seu tratamento. Todavia, a perícia judicial concluiu que o diagnóstico e tratamento foram acertados e que não houve prejuízo da “função auditiva, orgânica ou funcional”, conjuntura suficiente para considerar que a conduta médica e a técnica empregada foram congruentes com o quando clínico apresentado pela autora e, por conseguinte, afastar a responsabilidade civil estatuída no art. 186 do Código Civil, ante a ausência de negligência, imprudência ou imperícia, além de não estar configurado o dano. Salienta-se, ainda, que a medicação foi ministrada antes mesmo da internação em quarto hospitalar. Inclusive, consta dos autos que, após a consulta no hospital requerido, a autora, sponte sua, deslocou-se do estabelecimento, fator impeditivo de sua pronta internação, sem olvidar ainda dos trâmites burocráticos com o plano de saúde para autorizar a internação.
3. No atinente à reincidência do quadro de mastoidite, após a alta médica, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que a evolução da autora se deu conforme o previsto, de sorte que, uma vez controlado o quadro infeccioso, não havia razão para a manutenção de sua internação. Concretamente, a perícia não estabeleceu nexo de causalidade entre a aludida reincidência e eventual falha no tratamento médico da autora.
4. Questiona a autora sua internação em área oncológica. Em realidade, esse fato revela presteza do hospital em envidar esforços para propiciar adequado tratamento, e não descaso, ante a falta de vaga no setor pertinente ao quadro clínico apresentado. Ademais, assim que disponibilizada a vaga pertinente, foi promovido o realocamento da autora.
5. No tocante à alegação da autora de demora em ser atendida por um médico durante a internação, tal fato foi justificado pela natureza do atendimento. Conforme se extrai da leitura do laudo pericial, o tratamento com antibioticoterapia somente passa a produzir efeitos a partir das primeiras 48 (quarenta e oito) horas de tratamento, de modo que seria desnecessário o acompanhamento médico nesse intervalo, pois a equipe de enfermagem detém conhecimentos técnicos suficientes para analisar seu desenvolvimento. Decerto, acaso constatado algum agravamento do quadro clínico, haveria a necessária intervenção médica.
6. Quanto ao suposto defeito na prestação de serviços pelo hospital no que tange fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão da paciente, da detida análise do contexto fático apresentado, constata-se que nenhum dos alegados problemas relacionados à internação da apelante (acomodação, alimentação, higiene e estrutura) foram capazes de causar dano à integridade física da apelante, nem de prejudicar seu tratamento. Ainda que se cogitasse de baixa qualidade na prestação do serviço tendo em vista o grau de exigência da autora, tal situação não se amoldaria ao conceito de defeito na prestação de serviços médicos e hospitalares.
7. Nesse contexto, a par de não haver demonstração de forma inequívoca que o réu tenha prestado serviço que pudesse ser considerado defeituoso, não há prova suficiente nos autos de que os alegados problemas tenham acarretado o agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízo ao seu estado de saúde, de modo que não há falar em lesão aos direitos da personalidade. Portanto, as circunstâncias difundidas pela autora não rendem ensejo à configuração de dano moral passível de indenização pecuniária.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.